Tribunal: TJMT
Processo: 1044436-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044436-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO MENDES DA SILVA - CPF: 153.941.826-04 (APELADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), HELEN LUZI DE REZENDE MORAES - CPF: 595.140.601-30 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), HELEN LUZI DE REZENDE MORAES - CPF: 595.140.601-30 (APELADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), GILBERTO MENDES DA SILVA - CPF: 153.941.826-04 (APELANTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. TEMAS 409 E 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça conferida à executada/apelante e, por consequência, extinguiu a execução nos termos do art. 924, I, do CPC. O juízo também indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da apelante, sob o fundamento de ausência de desenvolvimento válido da fase processual. A apelante busca a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando a existência de desenvolvimento processual válido e citando os Temas 409 e 410 do STJ como precedentes aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que resultou na manutenção da gratuidade da justiça e consequente extinção da execução, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 85, §1o, do CPC estabelece a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios nas diversas fases do processo, incluindo o cumprimento de sentença e os incidentes processuais que o integram, como a impugnação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 409 e 410 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, gera a obrigação de fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, com base no princípio da causalidade.

5. No caso concreto, a impugnação apresentada pela apelante foi acolhida, resultando na manutenção da gratuidade da justiça e na extinção da execução. Essa

circunstância caracteriza desenvolvimento válido da fase de cumprimento de sentença e implica reconhecimento de sucumbência do exequente.

6. A decisão de primeiro grau, ao indeferir os honorários, afrontou tanto a norma expressa do CPC quanto a jurisprudência consolidada do STJ, além de desestimular o exercício da defesa por parte dos jurisdicionados beneficiários da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com extinção da execução, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.

2. A manutenção da gratuidade da justiça e a consequente inexigibilidade do crédito não afastam a caracterização da sucumbência do exequente na fase de cumprimento de sentença.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza jurídica de ação incidental de caráter contencioso, que, quando acolhida, enseja a fixação de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 04.11.2009; STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1913851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

AP 1044436-91.2018.8.11.0041

HELEN LUZI DE REZENDE MORAES X GILBERTO MENDES DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por HELEN LUZI DE REZENDE MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por GILBERTO MENDES DA SILVA, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça conferida à executada/apelante e, por consequência, nos termos do artigo 924, I do CPC, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

Ainda, indeferiu o pedido de condenação do exequente/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada/apelante, sob o fundamento de que "não houve desenvolvimento válido desta fase processual, não se configurando situação típica de sucumbência."

A apelante insiste na condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza jurídica de ação incidental, com caráter contencioso.

Diz que houve desenvolvimento processual válido e completo da fase de impugnação, com manifestação das partes e decisão de mérito que acolheu suas teses.

Ressalta que o STJ possui entendimento pacificado nos Temas 409 e 410 no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 293226052.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da executada/apelante, cujo argumento de defesa, apresentado em impugnação ao cumprimento de sentença, foi acolhido pelo juízo de origem.

O apelado requereu o cumprimento de sentença visando a execução de honorários advocatícios fixados em acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a ação proposta pela apelante. Contudo, como a executada era beneficiária da justiça gratuita, o exequente formulou pedido incidental de revogação do benefício, alegando alteração na situação econômica da devedora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A executada, ora apelante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a manutenção do benefício da gratuidade e combatendo outros aspectos da execução. O juízo a quo, ao analisar a controvérsia, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade e, por consequência, extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, I, do CPC.

A questão a ser dirimida é se, nesse cenário, são devidos honorários advocatícios em favor da parte executada que obteve êxito na impugnação.

Após análise detida dos autos e da legislação processual aplicável, verifico que assiste razão à apelante.

O artigo 85, §1o, do CPC é claro ao dispor: "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente."

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 409 e 410 sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que: "Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, §3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias" (Tema 409); e "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, §4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (Tema 410).

No caso em análise, o cumprimento de sentença foi indeferido justamente em razão do acolhimento da tese defensiva apresentada pela executada em sua impugnação. O

fato de o fundamento para tanto ter sido a manutenção da gratuidade da justiça não descaracteriza a natureza contenciosa do incidente, nem afasta a aplicação do princípio da sucumbência.

A impugnação ao cumprimento de sentença, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, possui natureza de ação incidental defensiva, que gera, quando acolhida, os efeitos da sucumbência para a parte que deu causa ao incidente. No caso, o exequente foi quem provocou a instauração da fase executiva, requerendo a revogação da gratuidade da justiça como pressuposto para o prosseguimento da execução.

Houve, indiscutivelmente, desenvolvimento válido e eficaz da fase processual: a executada apresentou impugnação, o exequente se manifestou e o juízo proferiu decisão de mérito acolhendo os argumentos da impugnante, extinguindo o cumprimento de sentença. Todo este procedimento demandou a atuação técnica do advogado da executada, ora apelante, cujo trabalho contribuiu decisivamente para o resultado favorável obtido.

Em decisão recente, nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Colíder contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do cumprimento de sentença, em razão da inexigibilidade de crédito relativo a honorários advocatícios propostos contra parte beneficiária da justiça gratuita, condenando, ainda, o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se é legítima a execução de honorários contra parte beneficiária da justiça gratuita, sem prova da cessação da hipossuficiência; e (ii) se a extinção do cumprimento de sentença por

inexigibilidade do título implica a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, o crédito decorrente de sucumbência contra beneficiário da justiça gratuita está sob condição suspensiva de exigibilidade, cuja execução exige prova da alteração da condição de hipossuficiência.

4. O exequente não comprovou modificação na condição econômica do executado, atraindo a inexigibilidade do crédito e, por consequência, a extinção da execução.

5. Nos termos dos Temas 409 e 410 do STJ, bem como da jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS), a impugnação acolhida, ainda que parcialmente, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, por aplicação do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno não provido.

Tese de Julgamento: “1. É inexigível a execução de honorários advocatícios contra beneficiário da justiça gratuita, na ausência de prova da cessação da hipossuficiência econômica. 2. A extinção do cumprimento de sentença, por acolhimento da impugnação fundada em inexigibilidade do crédito, acarreta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 04.11.2009; STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1913851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 13.03.2023. (N.U 1001112-50.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Nesse contexto, não reconhecer o direito aos honorários implicaria em negativa de vigência ao art. 85, §1o, do CPC e contrariedade ao entendimento consolidado pelo STJ, permitindo que a parte vencida na impugnação se esquivasse das consequências de sua sucumbência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e, assim, condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025